Tribunal: TJDFT
Processo: 0728560-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728560-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FERNANDO VELLOSO NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de FERNANDO VELLOSO NETO, indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, ao fundamento de que, apesar da legalidade da medida, a prática demonstra que ela se mostra inócua ao fim colimado. Sustenta o agravante que, “após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito”. Invoca o art. 139, IV, do Código de Processo Civil e afirma que “ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo dinâmica processual, maior eficiência e celeridade”. Assevera que a execução é pautada no interesse do credor, que tem direito ao cumprimento de busca de bens, não cabendo a presunção de ineficácia da medida pelo juiz, antes mesmo de sua realização, tendo em vista que cabe ao oficial de justiça atestar a ausência desses bens, nos termos do art. 836, §1o, do CPC. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 73967636. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), comprovado o recolhimento do preparo recursal (ID 73967636), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Isso porque o agravante vem buscando satisfazer o crédito perseguido, sem, contudo, lograr êxito, tendo em vista que, apesar de empreendidas medidas visando à localização de bens do agravado passíveis de penhora, por meio de sistemas aos quais o Judiciário tem acesso (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG etc.) e intimação do devedor para que indicasse bens passíveis de constrição, todas as tentativas restaram frustradas. Vale registrar que a execução deve se pautar, dentre outros princípios, no da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) e no da efetividade da tutela executiva (art. 4o do CPC). Além disso, não se pode olvidar do princípio da cooperação dos sujeitos processuais, dentre os quais, o juiz, que pode propiciar ao exequente meios para localização e constrição de bens (art. 6o do CPC). Na espécie, compulsados os autos de origem, verifica-se que todas as medidas adotadas restaram infrutíferas, conforme se observa dos ID’s 229097522, 229097527, 229097528, 231694678, 232564169, 237130416, sendo necessária a intervenção judicial, em razão da ausência de outros meios com o fito de viabilizar a satisfação do crédito em execução. Nessa senda, mostra-se razoável o deferimento do pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado/agravado, assim considerados aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, à luz do art. 833, II, do CPC. Registro que eventual conclusão pela possibilidade de penhora ou pela impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem a residência do executado somente pode ser realizada após a realização da diligência por oficial de justiça, que constatará a existência de bens passíveis de constrição, avaliá-los-á e os penhorará (art. 836, §1o, do CPC), não podendo o juiz repelir o respectivo pedido sem qualquer lastro para tanto. Esta 6a Turma Cível já se manifestou da mesma forma em situações semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENS PENHORÁVEIS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil – CPC, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”. 2. Além dessas exceções, o art. 2o da Lei no 8.009/1990 excetua do conceito de bem de família e, por consequência, da impenhorabilidade, os veículos de transporte, as obras de arte e adornos suntuosos. 3. Logo, é possível a penhora de bens de elevado valor, os que ultrapassem as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares do caso, além de veículos de transporte e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos. 4. No caso, o processo está suspenso por execução frustrada (ID 218410291). Portanto, a mitigação da impenhorabilidade para a satisfação do crédito do agravante, exequente, deve ser viabilizada. 5. A expedição de mandado de constatação, avaliação e penhora de eventuais bens que se enquadrem nas exceções legais é essencial para a obtenção de informações sobre a existência bens passíveis de expropriação, com vistas ao adimplemento da dívida. 6. A intervenção judicial é necessária. Incide, no caso concreto, o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) voltado ao próprio Poder Judiciário, diante da ausência de outros meios para viabilizar a futura satisfação do crédito em execução. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1978971, 0750797-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PRÉVIA AVERIGUAÇÃO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a residência do executado. O agravante alegou tentativas frustradas de localização de bens penhoráveis e pleiteou, com base no art. 139, IV, do CPC, a expedição de mandado para penhora e avaliação dos bens no domicílio do devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar a penhora de bens no interior da residência do executado, à luz das normas sobre impenhorabilidade e da necessidade de averiguação prévia da existência de bens excepcionados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 833, II, do CPC, e a Lei no 8.009/90 estabelecem a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência, ressalvados os de elevado valor ou suntuosos. 4. A jurisprudência do TJDFT afasta a presunção de inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor sem prévia verificação, conforme art. 836, § 1o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado não impede, por si só, a expedição de mandado de penhora e avaliação, devendo haver prévia averiguação quanto à existência de bens de elevado valor ou suntuosos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 833, II; 836, § 1o. Lei no 8.009/1990. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 01.12.2022, DJE 02.02.2023. (Acórdão 2002565, 0700775-94.2025.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SNIPER. INEFETIVIDADE. PEDIDO DE PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 836, §1o, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA A INEFETIVIDADE DA MEDIDA. ENDEREÇO AINDA NÃO DILIGENCIADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. (...) 2. De acordo com o art. 836, § 1o, do CPC, o oficial de justiça deve descrever os bens que guarnecem a residência do executado a fim de que o credor possa indicar aqueles eventualmente penhoráveis à luz do art. 833, inc. II, do mesmo diploma legal. 3. No caso em apreço, não foram demonstrados elementos que evidenciassem a inefetividade da diligência requerida. 4. Ao mesmo passo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao Judiciário propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, à luz do princípio da cooperação estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido apenas para determinar que seja expedido, na origem, mandado de avaliação de bens na residência do devedor. (Acórdão 1846931, 0702482-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.) Logo, nesta análise prefacial, vislumbra-se a probabilidade do direito vindicado. Ademais, há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o processo já foi suspenso devido à ausência de bens penhoráveis do devedor, nos termos da decisão de ID 235440744, o que poderá ensejar futura prescrição intercorrente. Assim, verificada a existência de elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é recomendada a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do agravado, de acordo com a parte final do art. 833, II, do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator